Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000085-20.2022.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de no 1019276-40.2021.8.11.0015, movida por CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 21044218 e do Auto de Infração no 21043352.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente, preliminarmente, a ausência dos pressupostos de admissibilidade da ação, ao fundamento de que terceiro figura como autuado no auto de infração e no termo de embargo, não se admitindo ao Agravado, pleitear em nome próprio, eventual direito.
Argumenta, ainda em sede de preliminar, a falta do interesse de agir, ao fundamento de que o processo administrativo em que se discute o auto de infração e termo de embargo, não fora julgado de forma definitiva.
Assevera no mérito, que não obstante a existência de autorização de desmate, o auto de infração constatou a supressão de vegetação em área superior à permitida pelo órgão ambiental competente.
Afirma que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas e tem por objetivo impedir a continuidade do dano.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que, em sede de agravo de instrumento, deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.
Destarte, as preliminares de ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como da falta do interesse de agir, devem primeiramente serem analisadas perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração no 21043352 e Termo de Embargo e Interdição no 21044218 em desfavor de Aleri Luiz Canan, proprietário anterior na cadeia dominial do imóvel matriculado sob o no 91.413, junto ao Registro de Imóveis, 1o Ofício da Comarca de Sinop/MT, ao fundamento de ocorrência de desmatamento de 9,66 hectares de vegetação nativa, sem a autorização do órgão ambiental competente, ficando embargada toda atividade existente na área do dano.
Todavia, a Agravada, comprovando se tratar da legítima proprietária da área sob análise, demonstrou a existência da Autorização de Desmate no 1531/2020, bem como licenças prévia e de instalação válidas, outorgadas pelo órgão ambiental competente, permitindo a supressão de vegetação de 8,5344 hectares no local.
Registre-se ainda que, ao prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual, em razão da instauração de inquérito civil, o Diretor Regional do órgão ambiental consignou expressamente que, a área desmatada informada no auto de infração incide em polígono autorizado pela SEMA, através da autorização de desmate e que o empreendimento encontra-se licenciado conforme licença previa e de instalação, válidas até 18/08/2023.
Destarte, em sede de cognição sumária, existem elementos que, por ora, mostram-se suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que, em princípio, não há falar em supressão de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, uma vez que, a SEMA outorgou ao Agravado, autorização de desmate.
Cumpre esclarecer que, não obstante a possibilidade de supressão de vegetação em área de aproximadamente um hectare acima do permitido pelo órgão ambiental, tal fato, por ora, não justifica o embargo da área ou a manutenção dos efeitos do auto de infração, uma vez que, o desmate constatado (9,66 ha) não destoa de forma expressiva do autorizado pelo órgão ambiental (8,5344ha), de modo que, ao final, acaso confirmado o corte raso em área superior à permitida, o Recorrido deverá ser compelido a reparar o dano ambiental.
Ademais, nesta quadra processual, não se evidencia o risco de continuidade ao dano ambiental, não se tendo notícia de que o Recorrido é contumaz na prática de supressão de vegetação, e ainda, acaso a demanda seja julgada improcedente ao final, serão retomados os efeitos do termo de embargo / interdição e do auto de infração; inexistindo, em sede de cognição não exauriente, fundamento apto a justificar que o Agravado seja impedido de continuar a exercer sua atividade.
Feitas estas considerações, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos para a concessão da tutela provisória vindicada pelo Autor, ora Agravado.
Posto isso, ausentes, por ora, elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator